Tribunal: TJES
Processo: 5000459-77.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-77.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: JESUINA MARIA CABANEZ ATHAIDE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000459-77.2021.8.08.0002

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

RECORRIDA: JESUÍNA MARIA CABANEZ ATHAIDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito GRACIENE PEREIRA PINTO, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pelo recorrido em desfavor do recorrente, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para: condenar ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A a pagar à recorrida a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais e julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à SERASA S.A.

Em sede recursal (ID nº 2552560), aduz o recorrente, em síntese: (I) ausência de falha na prestação do serviço; (II) inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões ao ID nº 2552572.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de seu recebimento no efeito suspensivo.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrida ajuizou a presente demanda narrando que recebe benefício previdenciário, tendo realizado empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrente, a ser descontado direto em sua folha de pagamento.

No ano de 2020, requereu a portabilidade bancária, transferindo seu benefício para o Banco Bradesco, em decorrência de mudança de domicílio, tendo sido informada que o desconto das parcelas continuaria independente do banco escolhido.

Porém, a recorrida teve crédito negado em comércio, em decorrência de uma negativação, que, ao procurar saber, descobriu que era proveniente do empréstimo realizado.

Alega que tentou resolver a situação junto à instituição bancária, porém não obteve sucesso.

Pugnou, ao final: (I) que o Banco Itaú fosse compelido em justificar a inscrição do nome da recorrida ao órgão de proteção ao crédito; (II) comprovada a legitimidade do débito acima mencionado, seja o BANCO ITAÚ instado em remanejar individualmente as parcelas vencidas e não descontadas para o final do empréstimo consignado sem acréscimo; (III) pagamento por danos morais no valor de R$ 10.000,00 de forma solidária entre BANCO ITAÚ e SERASA S.A.

Pois bem. Entendo que no presente caso, assiste razão em parte ao recorrente.

Em primeiro lugar, entendo se tratar de relação de consumo, visto que a requerida se enquadra no conceito de consumidora (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor – CDC), e o recorrente no de fornecedor (art. 3º do CDC). Neste sentido, a situação dos autos faz jus à determinação da inversão do ônus da prova, conforme determina o art. 6º, VIII do CDC.

Assim sendo, caberia ao recorrente a comprovação da regularidade da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, conforme disciplina do art. 373, II do CPC/15.

Porém, compulsando os autos, verifico que o recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, não tendo contestado especificamente as alegações formuladas na inicial.

Neste sentido, conforme corretamente entendeu a sentença, ante a ausência de provas em sentido contrário, chega-se à conclusão de que a negativação do nome da recorrida ocorreu de maneira indevida.

Como o recorrente não comprovou a existência do débito e negativou o nome da recorrida, é devida indenização a título de danos morais, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida.

Assim sendo, ao ocorrer a negativação indevida de nome em órgãos de proteção de crédito, o dano moral é
in re ipsa,
ou seja, presumido. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. 1
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes
. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - Pretensão da ré de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a ré cobra débito cujo vencimento é anterior à contratação – Ausência de provas da evolução do débito negativado e da sua cobrança, ônus que por certo lhe cabia –
Inscrição indevida, que configura dano moral "in re ipsa"
– Valor fixado a título de indenização que deve ser mantido (R$7.500,00) - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10041448820208260037 SP 1004144-88.2020.8.26.0037, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 06/04/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021)

Por tais motivos, pela inclusão indevida do nome da recorrida em cadastros de proteção de crédito, que efetivamente ocorrera, de acordo com extrato ao ID 2552412, entendo que a sentença deve ser mantida para condenar o recorrente ao pagamento de danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado em sentença se mostra excessivo
e desproporcional ao dano sofrido e a condição econômica das partes
. Por este motivo, entendo que esta deve ser reformada para fixar a indenização em R$
5
.000,00, quantia que reputo suficiente e proporcional para reparar a situação sofrida pela recorrida e cumprir seu caráter pedagógico.
A correção monetária e os juros de mora também devem ser alterados, no caso, para incidirem a partir do arbitramento originário na sentença, haja vista a inexistência de mora anterior.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e reduzir o valor da indenização a título de danos morais de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para R$
5
.000,00
(cinco mil reais),
a ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento), a contar do arbitramento em sentença,
mantendo o restante do julgado
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.